Tribunal: TJMT
Processo: 1015254-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
RAI 1015254-18.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Naide Alves Sobrinho da Silva, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação de reivindicatória no 1001408-65.2020.8.11.0021, movida por Francisco de Alonso de Jesus que deferiu o pedido de tutela requerido na inicial para determinar que a requerida, ora agravante, no prazo de 10 (dez) dias, desocupe o imóvel localizado no loteamento “Cidade Universitária”, quadra C-02, no 24, registrado sob a matrícula no 9.252 do CRI de Água Boa/MT, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse.
A parte Agravante esclarece que o imóvel objeto da lide faz parte de um programa habitacional dirigido pela Prefeitura Municipal de Água Boa/MT, chamado de Programa Carta de Crédito FGTS “Tô Feliz”, regulamentado pelo Decreto Estadual no 8.187/2006. ” (Id. 51173978, pág. 5)
Narra que, “antigo possuidor do referido imóvel, beneficiário do programa, era o Sr. Amilton Gertrudes de Alcantara. Segundo consta, há 03 (três) anos, a autora cuidava do Sr. Amilton, e frequentava rotineiramente sua casa para lhe ajudar com as questões domésticas e, em contrapartida, recebia dele alimentação, como forma de pagamento. Porém, há aproximadamente 01 (um) ano e 10 (dez) meses o Sr. Amilton adoeceu, razão pela qual sua filha o levou até o Estado de São Paulo, para que pudesse se tratar. Nessa ocasião, autorizou que a autora tomasse posse do local e mantivesse ali sua residência. Pouco tempo depois, o Sr. Amilton veio a óbito (certidão de óbito anexa) e seus familiares aceitaram que a Sra. Naides continuasse na posse do imóvel. “ (Id. 51173978, pág. 5)
Assevera que, o agravado, de posse de escritura pública outorgada pelo município de Água Boa/MT ajuizou ação reivindicatória com pedido de tutela de urgência requerendo a restituição do imóvel objeto da lide.
Afirma que, requereu informações acerca do procedimento administrativo que culminou com a escritura pública e em resposta foi informado, por meio do Ofício no 005/2020/CMHIS, subscrito pelo presidente do Conselho Municipal de Habitação, que o imóvel faz parte do programa carta de crédito – operações coletivas – recurso do FGTS e que não foi objeto de venda, o que contraria a escritura pública, pois nela está afirmado que o agravado pagou o preço de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela propriedade do imóvel.
Sustenta que estão ausentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência na origem, porquanto os imóveis pertencentes ao programa habitacional carta de crédito – operações coletivas – recurso do FGTS, não podem ser objeto de venda. Assim, é evidente a dúvida quanto a regular propriedade do bem, o que afasta inclusive a utilização da ação reivindicatória como meio adequado para buscar a posse do presente imóvel, pois trata-se de ação de natureza petitória que tem como pressuposto essencial, dentre, outros a prova plena da propriedade.
Defende que, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela requerida neste recurso de agravo de instrumento, porquanto a dúvida quanto à regularidade da aquisição do imóvel.
Requer seja concedida tutela de urgência para o fim de suspender a decisão agravada. No mérito requer a reforma de decisão agravada.
Decido.
Com fundamento nos elementos constantes dos autos, tenho que a parte agravante faz jus a justiça gratuita, assim, defiro o benefício da justiça gratuita à agravante neste recurso.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Inicialmente, anoto que no caso dos autos tanto agravante como o agravado são representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como são idosos e, a princípio, é possível concluir que são pessoas de alta vulnerabilidade social.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir a medida vindicada.
Isto é assim porque, consta do ofício 005/2020/CMHIS subscrito por Isaque Silva Coelho, Presidente – CMHIS (Id. 51173992), enviado ao Dr. Paulo Sergio Silva de Queiroz, Defensor Público Substituto, que não houve venda do imóvel. Confira-se: “[...] os beneficiários não pagaram nada pelo imóvel, apenas assinaram o termo de cedência [...]”
Todavia, ao analisar a escritura pública que aparelha a inicial a ação reivindicatória (Id. 51173982, págs. 37 e ss), constato que fora pago o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que, a princípio, coloca em dúvida a aquisição da propriedade.
Posto isso, DEFIRO a medida vindicada, e, determino a suspensão da decisão agravada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator